Tribunal: TJES
Processo: 5037660-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037660-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUEDER WALTER CARLOS JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037660-03.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HUEDER WALTER CARLOS JUNIOR

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista o documento de id. 7815490.

Trata-se de ação ajuizada por HUEDER WALTER CARLOS JUNIOR em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor aduz que restou surpreendido com a informação de que sua CNH estava bloqueada em razão do processo administrativo 2021-R9VN. Afirma que não recebeu qualquer notificação referente ao processo, assim, pleiteia a declaração de nulidade deste.

O juízo sentenciante entendeu que as provas carreadas aos autos demonstram que todas as notificações foram devidamente enviadas, tendo a notificação de instauração do processo administrativo sido entregue em 20/08/2021 e a notificação de penalidade enviadas através do telefone cadastrado no órgão de trânsito (27) 99689-4803, em conformidade ao disposto no art. 10, §3º, da Resolução 723 do CONTRAN.

Assim, os pedidos foram julgados improcedentes.

O recorrente, irresignado, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial, aduzindo que o AR contante nos autos, referente a notificação de instauração, demonstram que não houve tentativa de entrega.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso).

Analisando os documentos anexos aos autos, verifico que a notificação de instauração do procedimento (JC962181948BR) foi entregue no endereço do recorrente em 20/08/2021 (id. 7815492). Quanto a notificação de penalidade (AR443910945VF id. 7815508), está foi devolvida ao remente após frustradas as tentativas de entrega (3), tendo sido publicado edital de notificação em 28/04/2022 (id. 7815511).

Desse modo, da análise dos autos, não se vislumbra qualquer vício no processo administrativo 2021-R9VN capaz de ensejar a sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)